Tribunal: CARF
Processo: 10730.722968/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722968/2012-41
ACÓRDÃO
2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANTARA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2006, 01/09/2006 a
31/12/2006, 01/03/2007 a 31/03/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Somente pode ser restituído o pagamento indevido ou maior que o devido
quando demonstrada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos
e condições estabelecidos pelo órgão competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição apresentado através do sistema PER/DCOMP,
referente à retenção de contribuições sociais previdenciárias nas competências 01 a 07/2006, 09 a
12/2006 e 03/2007 (e-fls. 02/49).
O Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Niterói/RJ indeferiu o Pedido de Restituição, concluindo pela inexistência de elementos que
comprovem o direito pleiteado (e-fls. 112/116). Extrai-se do Despacho Decisório:
O contribuinte foi intimado pelo edital no 011555391200004, afixado em
26/07/2012 e desafixado em 10/08/2012, através da intimação no 2219/2012 e
não se pronunciou. Foi reintimado, através da intimação no 1129/2013 e
apresentou em parte os documentos solicitados.
[...]
As irregularidades nas declarações em GFIP prejudicam a análise dos PER (pedidos
de restituição) e as retificações das GFIP declaradas indevidamente é condição
para o deferimento da restituição das contribuições previdenciárias, conforme
dispõe a artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1300/2012.
[...]
É condição para o requerimento da restituição de contribuições previdenciárias, a
correta declaração em GFIP e o destaque nas notas fiscais, nas faturas ou nos
recibos de prestação de serviços, conforme previsto no artigo 17 da Instrução
Normativa RFB no 1300/2012 e artigo 32, IV da Lei 8212/1991.
[...]
Não constam os destaques das retenções nas notas fiscais de serviços
apresentadas nas competências 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006,
06/2006, 07/2006, 09/2006, 10/2006, 11/2006 e 12/2006, conforme cópias das
notas fiscais nos 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0022, 0023, 0024, e
0025, anexas ao processo e não constam recolhimentos de GPS (guia da
previdência social) dos tomadores de serviços nas competências 02/2006,
03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 09/2006, 10/2006 e 11/2006,
conforme comprovantes anexos.
[...]
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
3
As compensações efetuadas no CNPJ da S.A Paulista de Construção e Comércio,
CNPJ 60.332.319/0001-46, sua sucessora, nas competências 08/2006, 07/2012,
01/2014, 02/2014 e 03/2014, conforme informado acima, sem a devida
justificativa, impossibilita o deferimento da restituição solicitada nas
competências 12/2006 e 03/2007.
O valor retido informado em GFIP na competência 12/2006, objeto do pedido de
restituição, foi compensado na própria competência, conforme comprovante
anexo.
Diante do exposto, conclui-se que não há elementos que comprovem o direito à
restituição pleiteada nos demais PER – pedidos de restituição analisados neste
processo.
Em vista das alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade (e-fls.
335/354), a 5a Turma da DRJ/BSB encaminhou os autos em Diligência à DRF de origem para que
fossem esclarecidos alguns pontos abordados na defesa (e-fls. 359/363).
O auditor intimou a interessada a apresentar documentos complementares e, após
a análise de todos os elementos de prova disponibilizados pela empresa, elaborou Informação
Fiscal com suas considerações (e-fls. 422/423). Cientificada do resultado da Diligência (e-fls. 430),
a contribuinte apresentou contestação com o intuito de reiterar a legitimidade do crédito
pretendido (e-fls. 433/440).
A 5a Turma da DRJ/BSB converteu o julgamento em Diligência, através da Resolução
no 03-000.789, com o objetivo de dar oportunidade ao sujeito passivo de providenciar o
saneamento dos erros apontados como impeditivos à análise do crédito pleiteado (e-fls. 455/465).
Em atendimento, o auditor emitiu Informação Fiscal (fls. 475/476) relatando que a
contribuinte foi intimada a efetuar as correções solicitadas pela DRJ/BSB, mas não apresentou
qualquer justificativa, documento ou esclarecimento acerca das providências a serem tomadas.
Concluiu que, diante da não apresentação da documentação solicitada, o indeferimento do pedido
de restituição deveria ser mantido.
A 5a Turma da DRJ/BSB julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente em
decisão assim ementada (e-fls. 479/489):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2006, 01/09/2006 a 31/12/2006,
01/03/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição.
RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
4
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, ou,
se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição
do valor não compensado.
A autoridade fiscal da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito.
O não atendimento no prazo fixado pela Administração para a apresentação dos
documentos solicitados implica no indeferimento do pedido.
Cientificada do acórdão de primeira instância (e-fls. 493), a interessada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 494/517) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
a) Origem do Crédito
- Expõe que o crédito objeto do pedido de restituição decorre da retenção de
11% sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas em face da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo em função de Termo de Contrato de Concessão de
Serviços de Implantação e Operação do Sistema de Tratamento e Destinação
Final de Resíduos Sólidos Urbanos, firmado inicialmente com S/A Paulista de
Construção e Comércio e cedido posteriormente à Requerente com a anuência
da Prefeitura.
- Aduz que o pedido de restituição foi baseado no artigo 113 da IN RFB n°
971/2009.
- Registra que as considerações do auditor sobre a coincidência entre os valores
informados em GFIP, Livro Razão e folhas de pagamento no período em exame
reforçam a regularidade do pedido de restituição em comento.
b) Impossibilidade de Saneamento
- Alega que, conforme descrito na Resolução n.o 3-000.789 (fls. 455/465), os
Auditores-Fiscais reconheceram a existência da operação que ensejou o direito
creditório, mas verificaram o não cumprimento de requisitos formais de
exatidão da documentação contábil.
- Defende, contudo, que não pode ser efetuada a retificação das GPS em
questão em razão do prazo previsto no art. 4o, VII, da Instrução Normativa RFB
n.o 265/2012 e por se tratar de obrigação legal imputada a terceiros.
- Aponta também a impossibilidade de retificação dos lançamentos contábeis
em razão do disposto na Resolução CFC n.o 1.330/2011. Acrescenta que, ainda
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
5
que o procedimento adotado não seja o mais adequado, não cabe à autoridade
fiscal opinar acerca dos processos de contabilização dos contribuintes.
c) Entende que a decisão recorrida não pode condicionar o reconhecimento de seu
direito de crédito à retificação das GPS preenchidas incorretamente pela
Prefeitura Municipal de São Gonçalo, que indicou no campo “competência” o
mês do pagamento e não o da emissão da nota fiscal. Expõe que, de acordo
com a legislação, a responsabilidade é do tomador de serviço.
d) Comprovação das Retenções e dos Recolhimentos
- Afirma que a vasta documentação acostada aos autos comprova, de forma
evidente, a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária.
- Em relação à ausência do destaque da retenção nas notas fiscais, alega que
apresentou as competentes cartas de correção comprovando a regularidade das
emissões com o destaque das retenções. Relata que o Auditor Fiscal atestou
que as cartas de correção apresentavam dados corretos, mas que o
procedimento adotado pela empresa seria “incomum” e “passível de dúvidas”.
No entanto, assevera que a prática não é vedada pela legislação, tratando-se de
uma faculdade da empresa.
- Expõe que, de acordo com o art. 17 da IN RFB no 1.300/2012 (antigo art. 17 da
IN RFB n° 900/2008), o pedido de restituição da contribuição previdenciária está
condicionado ao destaque da retenção na nota fiscal ou, na falta de destaque, à
comprovação do recolhimento do valor retido pela contratante. Reitera que
juntou à Manifestação de Inconformidade as cartas de correção às notas fiscais
em comento, com o destaque da retenção das contribuições previdenciárias, e
os referidos comprovantes de recolhimento emitidos pelo tomador de serviço.
- Repisa que as divergências ocorreram porque a Prefeitura Municipal de São
Gonçalo emitiu as GPS e reteve a contribuição previdenciária na medida em que
promovia os pagamentos devidos, ao invés de fazê-lo por ocasião da emissão
das notas fiscais.
e) Evoca o princípio da verdade material.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
6
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações sobre a impossibilidade de correção das GPS e dos
lançamentos contábeis relacionados ao pedido de restituição em exame por não terem sido
suscitadas anteriormente na Manifestação de Inconformidade ou nas Manifestações às Diligências
realizadas, quedando-se preclusas, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.

Mérito
Extrai-se dos autos que o Pedido de Restituição de que trata o presente processo
refere-se à retenção sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas pela contribuinte em
decorrência dos serviços prestados à Prefeitura Municipal de São Gonçalo no período de 01 a
07/2006, 09 a 12/2006 e 03/2007. O pedido foi indeferido através de Despacho Decisório emitido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ em razão da inexistência de elementos
comprobatórios do direito pleiteado pela contribuinte (e-fls. 112/116).
A autoridade fiscal pontuou que não foram efetuados os destaques das retenções
nas notas fiscais de serviço apresentadas nas competências 01 a 07/2006 e 09 a 12/2006 e que
não constam recolhimentos de GPS dos tomadores de serviço nas competências 01 a 07/2006 e 09
a 11/2006. Expõe que a correta declaração da retenção em GFIP e o destaque nas notas fiscais de
prestação de serviço são requisitos para o requerimento da restituição de contribuições
previdenciárias.
A 5a Turma da DRJ/BSB encaminhou os autos em Diligência para que a fiscalização
analisasse a documentação apresentada pelo sujeito passivo em sua defesa e prestasse alguns
esclarecimentos (e-fls. 359/363, 422/423). Após análise dos documentos acostados, o Colegiado a
quo converteu o julgamento em Diligência objetivando dar oportunidade à contribuinte de
providenciar o saneamento dos erros apontados como impeditivos à análise do crédito pleiteado
(e-fls. 455/465). Não obstante, apesar de intimada (e-fls. 466/467), a contribuinte não apresentou
nenhuma manifestação quanto às correções solicitadas pela DRJ/BSB (e-fls. 473/474). Em
resposta à Diligência, o auditor elaborou Informação Fiscal concluindo que a empresa não
demonstrou o cumprimento dos requisitos previstos e necessários para o deferimento do pedido
de restituição em exame (e-fls. 475/476).
Diante de todos os argumentos e documentos apresentados pela interessada e das
considerações trazidas pela autoridade fiscal, o Colegiado a quo manteve o indeferimento da
restituição pleiteada. Acompanho as razões de decidir do acórdão recorrido, cabendo destacar os
seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 483/489):
No caso em tela, a fiscalização indeferiu o pedido de restituição, sem análise dos
supostos créditos informados em GFIP, em razão de a empresa não ter atendido
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
7
aos requisitos indispensáveis a tal requerimento, conforme determina a legislação
que trata da matéria.
Diante da análise da documentação constante dos autos, bem como da
manifestação de inconformidade (fls. 335/353) e da manifestação complementar
(fls. 433/440), na qual o próprio sujeito passivo admite existência de erro no
preenchimento de GPS e de lançamentos contábeis em desacordo com a norma
vigente, este órgão julgador manifestou-se, por meio da Resolução 03-000.789,
no sentido de dar oportunidade ao contribuinte de sanar os erros, de forma a
permitir a análise do crédito pleiteado. Vejam-se trechos da Resolução:
A comprovação dessa liquidez se dá por meio de documentos, como GFIP, Folha de
Pagamento, Contrato de prestação de serviços. Notas Fiscais de prestação de
Serviços, GPS, registros contábeis e PER/Dcomp, desde que todos os documentos
envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço e haja coerência
entre as informações contidas nesses documentos.
Deve ser observado também que:
- a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços ou a contratante tenha efetuado o recolhimento do valor retido;
- o montante das contribuições devidas e a retenção devem ser declaradas em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP):
- a contratada, legalmente obrigada a manter escrituração contábil formalizada,
deve promover os devidos registros, mensalmente, em contas individualizadas,
todos os fatos geradores de contribuições sociais, inclusive a retenção sobre o valor
da prestação de serviços na cessão de mão de obra.
Constatadas divergências nas informações registradas nesses elementos, como
descrito no Despacho Decisório e na Informação Fiscal resultante da diligência
realizada, não se pode aferir a certeza e liquidez do crédito a ser restituído ao
sujeito passivo.
E por essa razão, acertadamente concluiu a fiscalização que as divergências
encontradas se constituem em impedimento para o deferimento do pedido, como
ocorreu por ocasião da emissão do Despacho Decisório, assim como da diligência
realizada.
Ocorre que a interessada protocolou Manifestação Complementar (fls. 433/440),
onde apresentou novos argumentos e/ou esclarecimentos que, analisados em
conjunto com as demais provas já constantes dos autos (PerDcomp, Notas Fiscais -
GPS com código de recolhimento 2631 (Retenção) e GFIP, levam às seguintes
evidências:
- efetividade da retenção das contribuições objeto do pedido de restituição, todavia
o recolhimento dessas retenções não foi efetuado em época própria, conforme
extrato de recolhimentos (fls. 442/454);
- erro no preenchimento das GPS relativas aos recolhimentos das retenções pela
Prefeitura Municipal de São Gonçalo, haja vista que os recolhimentos das
contribuições retidas deveriam ter sido realizados nas competências de emissão das
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
8
Notas Fiscais de prestação de serviços (datas efetivas em que os serviços foram
prestados), todavia, as GPS apresentadas indicam como competência (conforme
afirmativa da empresa), as datas das liquidações das faturas. Pela análise das
provas apresentadas extraem-se os dados demonstrados na planilha abaixo:
[...]
- os lançamentos contábeis foram efetuados em desacordo com os artigos 136 e
137 da Instrução Normativa RFB 971/2009, antes transcritos. A própria interessada
reconhece tal erro nos lançamentos contábeis (Livro Diário 2006 e Livro Razão n°
03/2006), quando informa que os pagamentos efetuados pelos tomadores, bem
como as retenções das contribuições previdenciárias sobre as notas fiscais emitidas
em 2006 e em 03/2007, foram contabilizadas na medida em que recebidos os
pagamentos relativos aos serviços prestados, ou seja, em 2007,2008,2009 e 2010.
Sem dúvida, as incorreções apontadas, impedem uma análise conclusiva quanto à
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Importa ainda registrar, que é regra geral no direito ser o ônus da prova de quem
alega. É o que ocorre no caso das restituições. Assim, cabe ao requerente a
obrigação de comprovação e justificação do direito creditório, e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o indeferimento do pedido.
Ressalte-se que as exigências contidas nas normas procedimentais vão além de
mera formalidade, pois determinam a sistemática de apuração de fatos geradores e
o respectivo confronto com os recolhimentos efetuados pela empresa. O correto
cumprimento das obrigações acessórias, no caso, é essencial à análise do mérito do
pedido de restituição em causa.
Da Diligência
Diante da situação fática encontrada, das provas juntadas aos autos e das
evidências dos erros antes apontados;
Em observância ao princípio da verdade material que norteia o processo
administrativo, e;
Considerando que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, formará sua
convicção pautada em elementos informativos constantes dos autos, podendo
inclusive determinar a diligência que entender necessária, conforme dispõem o art.
29 do Decreto 70.235/1972 e o art. 35 do Decreto 7.574/2011, que versam a
respeito do processo;
Solicita-se a realização de diligência objetivando dar oportunidade ao contribuinte,
caso seja do seu interesse, de providenciar o saneamento dos erros antes
apontados como impeditivos à análise do crédito pleiteado, como segue:
a) corrigir os lançamentos contábeis relativos às Notas Fiscais de prestação de
Serviços objeto do pedido de restituição em causa, observando as disposições dos
artigos 136 e 137 da Instrução Normativa RFB 971/99.
b) formalizar pedido para corrigir/retificar as competências das Guias de
Recolhimentos - GPS de retenção fazendo constar a competência da data da
emissão da correspondente Nota Fiscal:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
9
Em caso de correção, pelo contribuinte, dos erros antes apontados, que a
autoridade fiscal reanalise o mérito do pedido de restituição e apresente suas
considerações e conclusões acerca do direito creditório pleiteado.
O sujeito passivo foi cientificado da Resolução 03-000.789 desta DRJ, em
10/02/2020, mas não procedeu ao saneamento dos erros apontados, o que
impediu a análise do mérito do pedido de restituição pela fiscalização, que quanto
à essa questão, concluiu na Informação Fiscal (fls. 475/467), da seguinte forma:
8 - A empresa não apresentou os requisitos previstos e necessários para o
deferimento dos pedidos de restituição previstos na Instrução Normativa RFB n°
1717/2017, que estabelece as normas sobre restituição no âmbito da Receita
Federal do Brasil e da Lei 8212/1991. Em segunda análise, não foram encontrados
nos Livros Diário e Razão de 2006, que compreendem as competências dos pedidos
de restituição, os lançamentos contábeis que comprovassem o direito creditório.
09 - A função do Auditor-Fiscal na análise do direito creditório é precedido de
dúvidas e cabe ao administrado a produção de provas e esclarecimentos dos fatos.
O contribuinte não apresentou novos documentos ou provas que alterassem o
entendimento quanto ao direito creditório pleiteado.
10 - Considerando o Princípio da Oportunidade, disposto na Resolução CFC 750/93,
as informações intempestivas não produzem informações íntegras, confiáveis e
relevantes a ponto de promover mudança no entendimento da análise efetuada,
portando fica mantido o indeferimento dos pedidos de restituição.
Convém frisar que na análise do direito creditório, o auditor fiscal pode
condicionar o reconhecimento do direito à apresentação dos documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, procedendo à
verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do contribuinte. Nesse sentido, a IN RFB no
1.300/2012, vigente à época da decisão, como também a IN RFB no 1.717/2017,
que rege atualmente os processos de restituição/compensação/ressarcimento de
créditos tributários, assim expressam em seus dispositivos:
Instrução Normativa RFB no 1300/2012
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
A Instrução Normativa RFB no 1717/2017
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
10
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Depreende-se da norma supracitada que, entendendo a autoridade fiscal que os
documentos/informações produzidas pelos contribuintes durante o procedimento
fiscal não se mostram bastantes e suficientes para demonstrar, de forma
inequívoca, o crédito pretendido, ou entendendo inexistente o crédito, poderá
negar o direito, total ou parcialmente, explicitando claramente sua motivação,
como o fez, no caso concreto, no Despacho Decisório (Parecer SEORT no
71/2014), na Informação Fiscal no 15/2018 e na Informação Fiscal no 32/2020.
Entendo que não merece reforma o acórdão recorrido.
De acordo com o art. 31 da Lei no 8.212/91, a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra é responsável pela retenção de 11% do valor bruto
da respectiva nota fiscal ou fatura e pelo recolhimento dessa importância, em nome da empresa
contratada, até o mês subsequente à sua emissão.
Conforme disposto no §1o do referido artigo, o valor retido deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e poderá ser compensado pela empresa contratada
por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. Não sendo possível a compensação integral, o saldo
remanescente será objeto de restituição, nos termos do §2o do mesmo artigo.
Impõe-se observar, ainda, que, ao contrário do que defende a recorrente, a
restituição está condicionada ao destaque da retenção na nota fiscal de prestação de serviço e à
declaração desses valores em GFIP, conforme previsto no art. 3o, §11, e art. 17 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, que disciplinava a restituição das contribuições previdenciárias na
época do pedido em exame (o entendimento foi mantido pela Instrução Normativa RFB
1300/2012, que a revogou):
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
[...]
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722968/2012-41
11
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá
receber a restituição pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante.
Resta claro da leitura do art. 17, parágrafo único, acima transcrito, que, na ausência
de destaque da retenção em nota fiscal ou fatura, a empresa contratada só faz jus à restituição se
comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante. No entanto, conforme
indicado pela autoridade fiscal e ratificado pelo julgador de primeira instância, não consta dos
sistemas da RFB nenhuma GPS que possa ser vinculada às notas fiscais apresentadas pela
contribuinte. As guias que a interessada juntou à sua defesa são de competências posteriores à
emissão das referidas notas fiscais e foram recolhidas sem acréscimos legais, não sendo possível
concluir que houve erro no seu preenchimento (e-fls. 248/296).
Cabe mencionar, por fim, que as cartas de correção emitidas pela contribuinte com
o intuito de inserir o destaque da retenção de 11% nas notas fiscais em comento não são
suficientes para respaldar a restituição pleiteada. Como já exposto, para a finalidade pretendida,
cabia também à interessada demonstrar o recolhimento das respectivas retenções em
conformidade com a legislação vigente e proceder à retificação das GFIP correspondentes para
informar esses valores.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 531
DF CARF MF
Original